Tribunal: TJMT
Processo: 0009267-38.2010.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009267-38.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEORGI DA SILVA CARLOS - CPF: 021.052.001-92 (APELANTE), ANTONIO CARLOS SIMOES (RECORRENTE), RENATA ALCANTARA MIRANDA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIDES PONTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. GRAU INTERMEDIÁRIO DO
ITER CRIMINIS
. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal inter
posta
contra sentença condenatória que fixou a pena
do apelante
em 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio simples.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a necessidade de revisão da dosimetria da pen
a, especificamente (i) a possibilidade de
aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e (
ii
) a adequação da fração de diminuição pela tentativa
em seu grau máximo (2/3)
, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir

3. A atenuante da confissão espontânea dev
e ser aplicada na fração
de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ, salvo fundamentação idônea para fixação diversa, o que não ocorreu no caso. Assim, reduz-se a pena intermediária ao mínimo legal de 6 anos de reclusão, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. Na terceira fase, a fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime. Dado que a vítima sofreu lesão grave
em órgão não vital (debilidade permanente na mão direita)
, mas sem risco de vida, o
iter criminis
foi percorrido em grau intermediário, justificando a redução da pena em 1/2.

5. Redimensionada a pena definitiva para 3 anos de reclusão, mantidos
os demais termos da condenação.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do ap
elante para 3 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
14, II, 121,
caput
, 65, III, "d"; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 885.148/SP
,
Súmula 231/STJ; TJMT,
AP 1003230-14.2020.8.11.0046
,
AP 1003337-14.2023.8.11.0059.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009267-38.2010.8.11.0042

APELANTE: GEORGI DA SILVA CARLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
GEORGI DA SILVA CARLOS

contra sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que
,

nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou
à pena de

4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio simples – art.
121,
caput
, c/
c

art. 14, II, ambos do CP (id. 235347151).

O apelante,
GEORGI DA SILVA CARLOS
, alega erro na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso

para aplicar a fração de 1/6, referente à atenuante da confissão espontânea
, bem como para aplicar a fração de 2/3
atinente à causa de diminuição de pena da tentativa

(id. 235347169
).

Nas contrarrazões, a
2
1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá

pugna pelo parcial provimento do apelo para considerar a fração de 1/6 - da atenuante da confissão -

na segunda fase dosimétrica (id. 235347173
).

A
9
a Procuradora de Justiça
exarou parecer
no mesmo sentido das contrarrazões
(id.
246127684
).

É o
R
elatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, o apelante
não se insurge contra a
materialidade e
autoria do delito, pugnando
,
tão somente
,
pela revisão da
segunda e terceira fases da dosimetria da pena
,
nos termos do art. 593, III, “c”.

N
a sentença,
verifico que
a pena foi imposta nestes termos
:

“(...)
No que tange à culpabilidade o réu era maior à época dos

fatos, possuía plena consciência de sua atitude; O réu possui antecedentes criminais, sendo 02

(duas) condenações nos processos 1) 3763-90.2009.811.0008, e 2) Processo n. 0005945-

49.2006.8.11.0042, que transitou em julgado em 16/01/2009, que gerou o executivo de pena n.

0014907-22.2010.811.0042 (SEEU), as quais serão utilizadas como mal antecedente para elevação

pena base; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou

demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada são de somenos importância; às circunstâncias do

crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os
efeitos do

próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais - artigo 59, do

Código Penal - acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção,

reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima

do mínimo legal para o crime. Assim fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de homicídio

tentado.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes,

entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão, assim, fixo a PENA

INTERMEDIÁRIA em 0
6 (seis) anos e 10 (dez) meses.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se a

presença da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP, já que o crime foi praticado na

modalidade tentada. Assim, REDUZO a pena, em 1/3 (um terço), tendo em vista o
inter
criminis

percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito
pelo o
que, TORNO em 04

(quatro) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
(...)”

Como visto, na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena em 07 anos de reclusão (01 ano acima do mínimo legal), ao considerar os antecedentes do apelante.

Já na segunda fase,
não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea
, o juiz sentenciante fixou a pena intermediária em 06 anos e 10 meses, sem qualquer fundamentação idônea para tanto.

Verifico assistir razão ao
apelante, uma vez que é assente na jurisprudência a orientação de que
“
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017,
DJe
22/5/2017).
”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 885.148/SP, R
elator
: Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
publicado no DJE de 3/7/2024
)
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse quadro, ausente fundamentação idônea
por parte do juízo sentenciante
, na segunda fase dosimétrica, aplico a fraç
ão de 1/6 em decorrência da
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), fixando a pena intermediária no mínimo legal - 06 anos de reclusão -, em obediência à Súmula 231 do c. STJ, assim redigida: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”
.

Finalmente, a
fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada com base no estágio do
iter criminis
alcançado
pois, q
uanto mais próximo da consumação do delito, menor a redução, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

No caso,
em razão da conduta do apelante, a vítima sofreu lesão de natureza grave que lhe causou debilidade permanente de membro (mão direita
), conforme se verifica no Exame Complementar n. 01-02-007546-03/2009.

Não obstante, c
omo a
vít
ima não foi atingida
em órgão vital e
a lesão não lhe causou perigo de vida, considero
que o
iter criminis
foi percorrido em grau intermediário, justificando a redução da pena pela tentativa na fração de metade
(1/2)
.

Nesse sentido:

“(...) O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que os apelantes percorreram boa parte do iter criminis, todavia não se aproximaram “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (TJMT,
Ap
no 97795/2016). (...)”

(AP 1003230-14.2020.8.11.0046, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 03/05/2024).

“(...) A fração redutora da tentativa foi reajustada para 1⁄2 (metade), tendo em vista que o iter criminis não se aproximou da consumação, máxime porque o laudo pericial não atestou a ocorrência de risco à vida do ofendido (...)”
(AP 1003337-14.2023.8.11.0059, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, publicado no DJE 31/01/2025)

Torno, pois, definitiva a pena de 03 anos de reclusão, mantidos os dema
is termos da sentença.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame, julgo o

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
,

para redimensionar a

pena do apelante
para 03 anos de reclusão
,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025